Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012789-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO INICIAL POR AR DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INTIMAÇÃO SUBSEQUENTE POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS FORMAS DE CIÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FUMUS BONI IURIS CARACTERIZADO. FUNDAMENTOS RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de processo administrativo ambiental, notadamente o auto de infração lavrado, o termo de embargo respectivo, a certidão de dívida ativa dele decorrente, bem como o protesto extrajudicial correspondente, com fundamento nas alegações de existência de vícios no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação consiste em verificar se os fundamentos invocados pelo ente estatal recorrente se revelam aptos a desconstituir a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, notadamente à luz das alegações quanto à regularidade do procedimento administrativo e à ausência de vícios capazes de comprometer a validade dos atos impugnados.

III. Razões de decidir

3. A intimação por meio de edital, no âmbito do processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento comprovado das formas ordinárias de notificação, nos termos da legislação federal e estadual aplicável à espécie.

4. A mera devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de diligência complementar minimamente eficaz para localização do autuado, não legitima, por si só, a adoção da intimação ficta, configurando aparente violação às garantias processuais do administrado.

5. Assim, considerando que o procedimento administrativo em questão se revela, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de notificação, constata-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não lograram êxito em infirmar os argumentos juridicamente consistentes articulados pela parte agravada.

6. Estando presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco de dano de difícil ou impossível reparação, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória, assegurando-se a integridade das garantias constitucionais da parte recorrida até o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo sancionador e dos atos dele decorrentes, inclusive o protesto extrajudicial, quando demonstrada a plausibilidade das alegações da parte agravada”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 121; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1016575-54.2021.8.11.0000; TJMT, AC 1001660-35.2021.8.11.0053; TJMT, AC 1000782-49.2021.8.11.0041.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pela Excelentíssima Dr
a
. Tatiana dos Santos Batista
, juíza
de direito, em substituição legal, que,
na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.o 1000321-27.2025.8.11.0077,
cujo trâmite ocorre na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, deferiu a tutela de urgência
, nos seguintes termos (ID. 188837787 – autos n.o 1000321-27.2025.8.11.0077):

“
JULIANO SOUZA QUEIROZ ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, objetivando a declaração de nulidade do Processo Administrativo Ambiental n.o 319397/2021, com a consequente anulação da multa administrativa e dos efeitos do Auto de Infração n.o 210432168, do Termo de Embargo n.o 210441491, da Notificação n.o 210421606, da Decisão Administrativa n.o 2734/SGPA/SEMA/2023 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 202591987, bem como a suspensão imediata desses efeitos até o julgamento final da demanda. Requereu ainda o cancelamento do protesto extrajudicial e a abstenção de novas inscrições em órgãos de restrição ao crédito.

Como causa de pedir, sustentou que jamais foi validamente notificado no procedimento administrativo sancionatório, tendo a primeira tentativa de intimação sido enviada pelos Correios para a zona rural – local onde não há entrega domiciliar. A correspondência retornou com a anotação “não procurado”. Em seguida, a SEMA realizou intimação por edital, contudo, com erro no nome do autuado e sem prévia tentativa de outras formas válidas de notificação, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Aduziu, ainda, que a decisão administrativa foi homologada por autoridade incompetente, ferindo o disposto no Código Estadual do Meio Ambiente, e que o termo de embargo extrapolou os limites legais, atingindo atividades de subsistência protegidas pelo ordenamento.

A petição inicial veio acompanhada dos seguintes documentos (Id. 187949905): cópias da procuração, documentos pessoais do autor, peças do processo administrativo ambiental (auto de infração, termo de embargo, notificações, decisão sancionatória), comprovante de protesto extrajudicial, inscrição em dívida ativa, decisões judiciais correlatas proferidas nesta Vara e documentos comprobatórios do exercício de atividade de subsistência rural.

Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, é cabível o deferimento da tutela de urgência.

A parte autora demonstrou, de forma robusta, a
probabilidade do direito invocado
, apontando vícios formais relevantes no processo administrativo ambiental que resultou na imposição de penalidade, inscrição em dívida ativa, protesto extrajudicial e embargo de atividade econômica.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, a
notificação para apresentação de defesa prévia foi realizada por AR, com retorno da correspondência sob o motivo "não procurado"
, sendo em seguida substituída por intimação por edital,
sem demonstração do esgotamento prévio das demais formas previstas na legislação
. Há, ainda, a alegação de erro material no nome publicado no edital, o que compromete ainda mais a efetividade da ciência.

A legislação estadual e federal aplicável (Lei Estadual 7.692/2002 e Lei Federal 9.784/99), bem como o Decreto Estadual no 1.986/2013, exigem que a intimação, sempre que possível, assegure a certeza da ciência do interessado, sendo a intimação por edital medida
excepcional e subsidiária
.

Ademais, a decisão administrativa sancionatória foi homologada por autoridade que, em tese,
não detinha competência legal para tanto
, conforme previsto no art. 124 do Código Estadual do Meio Ambiente. Também se observa possível extrapolação do Termo de Embargo sobre áreas destinadas a
atividade de subsistência
, em desacordo com o disposto no art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e no art. 8o do Decreto Estadual 1.986/2013.

O
perigo de dano
está demonstrado pela
restrição da atividade rural do autor
, comprometendo sua principal fonte de renda, além do registro em dívida ativa, protesto e iminente ajuizamento de execução fiscal, que podem agravar ainda mais os prejuízos alegados.

Dessa forma, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, inclusive
inaudita altera pars
, diante da urgência e do risco de dano irreparável.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para:

a)
Determinar a suspensão imediata dos efeitos do Processo Administrativo Ambiental n.o 319397/2021
, inclusive:

·

do
Auto de Infração n.o 210432168
;

·

do
Termo de Embargo n.o 210441491
;

·

da
Notificação n.o 210421606
;

·

da
Decisão Administrativa n.o 2734/SGPA/SEMA/2023
;

·

e da
Certidão de Dívida Ativa n.o 202591987
, impedindo desde já a propositura de execução fiscal com base nela;

b)
Determinar a suspensão dos efeitos do protesto extrajudicial e a abstenção de nova inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito
, tais como CADIN, Serasa ou similares;

c)
Restabelecer a regularidade da atividade econômica exercida na propriedade rural do autor
, até ulterior deliberação deste juízo.

Notifique-se, com urgência, a parte requerida,
inclusive por e-mail institucional
, para que cumpra integralmente os comandos desta decisão.

Cite-se o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, para apresentar contestação no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura eletrônica.

Tatiana dos Santos Batista

Juíza Substituta
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que que a concessão da tutela de urgência se deu de forma inadequada, uma vez que não houve a devida comprovação dos vícios administrativos indicados pelo agravado.

Sustenta que, a notificação impugnada foi devidamente encaminhada ao endereço constante na base de dados da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), tendo o respectivo aviso de recebimento retornado com a anotação “não procurado”.

Tal circunstância, assevera, decorre do fato de o imóvel situar-se em zona rural desprovida de cobertura pelos serviços postais regulares, incumbindo, assim, ao administrado diligenciar junto à agência dos Correios competente para proceder à retirada de suas correspondências.

Diante da devolução da notificação, assevera que Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) promoveu a intimação por meio de edital, em estrita observância ao disposto no art. 121 da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995, combinado com o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Argumenta que o referido decreto estabelece, de forma inequívoca, que, sendo o Aviso de Recebimento (AR) devolvido pelos Correios sem o cumprimento da diligência, deverá ser realizada a intimação por edital. Assim, argumenta validade da intimação efetivada mediante publicação no Diário Oficial do Estado, não havendo que se cogitar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Salienta que o não comparecimento do autuado ao processo administrativo ambiental configura hipótese de revelia, o que, por sua natureza, dispensa a realização de intimações supervenientes, inclusive da decisão final proferida no âmbito do procedimento sancionador. Dessa forma, defende a inexistência de qualquer vício formal, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Consigna, ainda, que o ato de homologação da decisão administrativa foi validamente praticado por agente público devidamente investido de competência, por força de portaria de delegação expedida pela Secretária de Estado do Meio Ambiente, em estrita conformidade com o art. 71, inciso VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, razão pela qual inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida no referido ato administrativo.

Registra que a medida de embargo adotada decorre diretamente da legislação ambiental vigente, tanto em âmbito estadual quanto federal, encontrando amparo no art. 116, §1o, da Lei Complementar Estadual n.o 38/1995 e no art. 6o do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, configurando-se como providência de ordem pública diante da constatação de supressão vegetal não autorizada.

Ressalta que a cessação do embargo está condicionada à comprovação da regularização da atividade, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n.o 6.514/2008 e do art. 17 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, não se tratando, portanto, de medida discricionária, mas de imposição legal vinculada à proteção do meio ambiente.

Pontua, ademais, que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, presunção esta que apenas pode ser afastada mediante a apresentação de provas em sentido contrário, encargo do qual a parte agravada não se desincumbiu.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

(...)
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 282617352.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 286192857, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento do agravo (ID. 290517896).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida
pela Excelentíssima Dr
a
. Tatiana dos Santos Batista
, juíza
de direito, em substituição legal, que,
na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” n.o 1000321-27.2025.8.11.0077,
cujo trâmite ocorre na Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, deferiu a tutela de urgência
(ID. 188837787 – autos n.o 1000321-27.2025.8.11.0077).

Da análise do processado, verifica-se que a parte promovente, ora agravada, JULIANO SOUZA QUEIROZ, ingressou, em
21.03.2025
, com a ação base,
em face da parte agravante,

alegando, em síntese,
a ocorrência de
cerceamento de defesa
, a
nulidade da intimação da decisão e do respectivo prazo recursal
, a
incompetência da autoridade administrativa que proferiu o decisum
, bem como a
alegada ilegalidade do Termo de Embargo lavrado
.

Com fundamento em tais alegações, requereu, em sede de tutela de urgência, a
suspensão imediata dos efeitos do processo administrativo
, da
inscrição em dívida ativa
, do
protesto extrajudicial
e do próprio
termo de embargo
, com o intuito de obstar eventual execução fiscal e prevenir o agravamento dos prejuízos suportados.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 188837787 – proc. n.o 1000321-27.2025.8.11.0077):

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para:

a)
Determinar a suspensão imediata dos efeitos do Processo Administrativo Ambiental n.o 319397/2021
, inclusive:

·

do
Auto de Infração n.o 210432168
;

·

do
Termo de Embargo n.o 210441491
;

·

da
Notificação n.o 210421606
;

·

da
Decisão Administrativa n.o 2734/SGPA/SEMA/2023
;

·

e da
Certidão de Dívida Ativa n.o 202591987
, impedindo desde já a propositura de execução fiscal com base nela;

b)
Determinar a suspensão dos efeitos do protesto extrajudicial e a abstenção de nova inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito
, tais como CADIN, Serasa ou similares;

c)
Restabelecer a regularidade da atividade econômica exercida na propriedade rural do autor
, até ulterior deliberação deste juízo.

Notifique-se, com urgência, a parte requerida,
inclusive por e-mail institucional
, para que cumpra integralmente os comandos desta decisão.

Cite-se o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, para apresentar contestação no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, data da assinatura eletrônica.

Tatiana dos Santos Batista

Juíza Substituta
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis
, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente
público, por sua vez,
no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que, em seu art. 4.o, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.o 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

Dessa forma, infere-se que o arcabouço normativo acima delineado possui como escopo precípuo assegurar a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, instituindo uma estrutura escalonada e hierarquizada para os meios de comunicação processual dirigidos ao administrado. Tal sistemática revela-se orientada pela adoção prioritária de formas de cientificação pessoal e direta, atribuindo caráter excepcional e subsidiário à intimação por edital, a qual somente se justifica quando forem negativas todas as tentativas ordinárias de notificação.

Nesse cenário, denota-se que o ordenamento jurídico nacional consagra o compromisso do legislador e da Administração Pública com a tutela do devido processo legal, conferindo especial relevo à regularidade procedimental e à segurança jurídica dos atos administrativos, ao passo que visa prevenir a formação de vícios decorrentes de falhas na comunicação dos atos processuais.

No caso concreto, observa-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação destinado à notificação do autuado/embargante para o endereço localizado na Estrada Rural, S/N, Fazenda São Marcos II, Pontes e Lacerda/MT, contudo, a correspondência foi devolvida com a informação de "não procurado" (ID. 187949940, págs. 13/16), o que motivou a realização da intimação subsequente por meio de publicação no Diário Oficial (ID. 187949940, pág. 27), bem como a intimação da decisão ulterior mediante edital.

Nesse contexto,
a notificação inicial apresenta aparente vício de validade jurídica, com aptidão para comprometer não apenas a higidez da decisão administrativa proferida, mas também a regularidade de todos os atos subsequentes
, inclusive as sanções aplicadas e o
Termo de Embargo lavrado no âmbito do procedimento administrativo
.

Com efeito, ao optar pela intimação por edital em decorrência da devolução da correspondência, o ente estatal, supostamente, deixou de observar os princípios da diligência, razoabilidade e boa-fé objetiva, que norteiam a Administração Pública na condução de seus processos, especialmente no que concerne à adoção de medidas eficazes e proporcionais à garantia da adequada ciência do administrado, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem se posicionado de forma uníssona no sentido de que a intimação por edital constitui medida de natureza excepcional, somente admissível após o exaurimento de todos os meios ordinários de notificação, sob pena de nulidade do procedimento administrativo por violação ao devido processo legal. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(TJ-MT 10165755420218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO VIA AR – NÃO PROCURADO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa 2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10016603520218110053, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Dessa maneira, considerando que o procedimento administrativo em apreço se apresenta, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparentemente eivado de nulidade desde o ato inaugural de notificação, efetivada por meio de Aviso de Recebimento (AR), constata-se que os fundamentos expendidos pela parte agravante não se mostram aptos a ensejar a reforma da decisão de primeiro grau, pois não lograram êxito em desconstituir os argumentos articulados pela parte agravada.

Nessa conjuntura, impõe-se a manutenção integral da decisão objurgada, a qual se encontra devidamente alicerçada na verossimilhança das alegações apresentadas pela parte recorrida, especialmente no que se refere à possível nulidade da notificação administrativa e à invalidade dos atos subsequentes, em razão do comprometimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Tais circunstâncias, portanto, justificam a preservação da medida liminar anteriormente deferida, ao menos até que se conclua a instrução probatória, em sede de cognição exauriente, apta a permitir a formação de juízo seguro acerca da validade do processo administrativo e da regularidade dos atos praticados no respectivo procedimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025